Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725753-68.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE JOAO TAVARES CARDOSO FILHO APELADO: MARCOS ANTONIO BRANCO D E C I S Ã O Apelação cível interposta por ESPOLIO DE JOAO TAVARES CARDOSO FILHO contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e procedentes os pedidos reconvencionais, referente ao processo 0725753-68.2022.8.07.0003. A parte apelante interpôs o recurso sem o recolhimento do preparo recursal ou a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita. Intimado para recolhimento em dobro das verbas recursais (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), a parte apelante colacionou dois comprovantes de pagamento, desacompanhadas das guias de recolhimento, a permitir aferir a vinculação ao presente apelo. Não existe qualquer dificuldade na comprovação do recolhimento do preparo, tendo a parte apelante falhado novamente ao não cumprir a determinação em comprovar o recolhimento em dobro, razão pela qual o recurso deve ser julgado deserto (Artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, já se manifestou este E. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO RESPECTIVO OU RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INAPLICÁVEL. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, ante a ausência de comprovação de recolhimento em dobro das custas, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT. 2. Deserto o recurso se a parte recorrente não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de ter sido regularmente intimada para regularizar o vício, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a incidência da multa do art. 1.021, §4o, do CPC não se dá de maneira automática e se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1660186, 07278651920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ERRADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC prevê a exigência de comprovação imediata do preparo no ato de interposição do recurso. A redação do referido dispositivo deixa claro que não basta o recolhimento prévio do preparo, é necessária também sua comprovação no ato de interposição do recurso. 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 3. Não comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, mesmo que ele tenha sido efetivamente recolhido, o recurso será considerado deserto. O saneamento do vício só ocorre se efetuado o recolhimento em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, embora intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a apelante se limitou a juntar o comprovante de pagamento realizado de forma simples. Dessa forma, inevitável o reconhecimento da deserção da apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1775620, 07356892620228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a par do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, no contexto processual de ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, não conheço do recurso de apelação (Artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator